Tribunal: TJSP
Processo: 1000221-90.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
COISA COMUM. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ALIENAÇÃO DE BENS EM CONDOMÍNIO. SENTENÇA QUE DETERMINOU, DE OFÍCIO, A REALIZAÇÃO DA ALIENAÇÃO POR MEIO DE LEILÃO JUDICIAL. CASO, PORÉM, EM QUE INEXISTE QUALQUER ÓBICE À TENTATIVA DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. MEDIDAS PLEITEADAS PELOS APELANTES, ADEMAIS, QUE PRIVILEGIAM A EFETIVIDADE E A ECONOMIA PROCESSUAL. MAGISTRADO A QUEM INCUMBE, NOS TERMOS

Ementa:
COISA COMUM. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ALIENAÇÃO DE BENS EM CONDOMÍNIO. SENTENÇA QUE DETERMINOU, DE OFÍCIO, A REALIZAÇÃO DA ALIENAÇÃO POR MEIO DE LEILÃO JUDICIAL. CASO, PORÉM, EM QUE INEXISTE QUALQUER ÓBICE À TENTATIVA DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. MEDIDAS PLEITEADAS PELOS APELANTES, ADEMAIS, QUE PRIVILEGIAM A EFETIVIDADE E A ECONOMIA PROCESSUAL. MAGISTRADO A QUEM INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 139, "CAPUT", INCISO IV DO CPC DETERMINAR TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS ORDENS JUDICIAIS. CABIMENTO, POIS, DO ESTABELECIMENTO, PELO MAGISTRADO, DE REGRAS, E ESPECIALMENTE DE PRAZO RAZOÁVEL, PARA QUE SE EFETIVE A TENTATIVA DE VENDA PARTICULAR DOS BENS, AO CABO DO QUAL, NÃO TENDO HAVIDO SUCESSO, NADA OBSTA SE PROCEDA FINALMENTE AO LEILÃO JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.